Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Lindalva Ferreira Marinho em face da decisão que, recebendo a ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando que fosse cominada ao ente agravado a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte sobre os proventos de aposentadoria por ela auferidos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora diagnosticada com Demência de Alzheimer desde janeiro de 2016, aduzindo que se encontra aposentada desde 14 de maio de 1998. Esclarecera que é descontado mensalmente de seus proventos de aposentadoria o valor de R$1.190,81 (hum mil cento e noventa reais e oitenta e um centavos), a título de imposto de renda incidente na fonte. Pontuara que, em virtude do quadro de Demência de Alzheimer, comprovado por laudos médicos emitidos por profissionais habilitados para detectar a doença, incluindo exames específicos e receituário, apresentara a demanda subjacente buscando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e a repetição do indébito, havendo a pretensão antecipatória almejando que o ente distrital se abstivesse de recolher o IRPF de seus rendimentos até a decisão final de mérito da ação que aviara restado indeferida pela decisão objurgada. Verberara que o provimento arrostado, conquanto reconhecendo a existência do periculum in mora, considerara que sua pretensão sobejara desprovida do fumus boni iuris. Relatara que, a despeito do apreendido pelo Juízo a quo, ostentando a condição de portadora de Demência de Alzheimer, faz jus à isenção de imposto de renda, em virtude do que estabelece o inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713/88, que assegura a benesse aos aposentados portadores de alienação mental, aduzindo que a fundamentação alinhada no provimento agravado sobre a necessidade de apresentação de laudo médico elaborado por uma junta oficial afronta o que determina o Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 598. Pontificara que, diversamente do apreendido pelo magistrado de origem, o rol inserto no inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713/88, garante isenção do imposto de renda ao aposentado que é portador de alienação mental. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Lindalva Ferreira Marinho em face da decisão que, recebendo a ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando que fosse cominada ao ente agravado a obrigação negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte sobre os proventos de aposentadoria por ela auferidos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a assegurar à agravante isenção da incidência de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria que aufere, em razão da enfermidade que a acomete. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobejam óbices à concessão do provimento antecipatório reclamado e acertadamente refutado pela decisão agravada. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois envolve, ainda que por via reflexa, retardamento na fruição de eventuais diferenças remuneratórias, efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que seja assegurado, em sede de provimento antecipatório, direito à isenção de imposto de renda, com os efeitos pecuniários que o benefício encerra. Nada obstante não tenha sido efetivamente demonstrado que o ente distrital recusara o reconhecimento do direito e concessão do benefício almejado pela agravante, a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Sob essas premissas sobreleva registrar que a tutela de urgência destinada à reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela agravante concessão de vantagem pecuniária, à medida que a concessão da isenção almejada implica restrição tributária e, reflexamente, incremento nos proventos de aposentadoria que aufere, não pode ser concedida em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Além do mais, deve ser assinalado que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (NCPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (NCPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Sob essa realidade, não subsistindo risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida. Ora, conquanto afligida por descontos que reputa indevidos, aufere a agravante proventos de aposentadoria de alcance substancial, os quais permitem o fomento de suas despesas cotidianas. Ademais, a situação vigorante está estabelecida há muito, denunciando que não tem experimentado riscos à sua subsistência material. Conquanto considerada a argumentação alinhada, não se divisa, portanto, a subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tornando inviável a concessão da tutela provisória, inclusive porque, acolhido o pedido, ser-lhe-á assegurada a repetição do que despendera sem lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator